Tribunal: STF
Processo: AI 281527
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-31
Data de publicação: 2000-10-31

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO - PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO - AUSÊNCIA -
CONTROLE DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO
IMPROVIDO.
- Não se presume a tempestividade dos recursos em geral,
pois incumbe, a quem recorre, o ônus processual de produzir, com
base em dados oficiais inequívocos, elementos que demonstrem que a
petição recursal foi efetivamente protocolada em tempo oportuno.
- Sem que a parte agravante promova a integral formação do
instrumento, com a apresentação de todas as peças que dele devem
constar obrigatoriamente, torna-se inviável conhecer do recurso de
agravo, cabendo enfatizar que a composição do traslado deve
processar-se, necessariamente, perante o Tribunal a quo e não,
tardiamente, perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
- Tratando-se de recurso extraordinário, compete ao Supremo
Tribunal Federal - e a este Tribunal, apenas - o reconhecimento
definitivo sobre a tempestividade, ou não, desse meio excepcional de
impugnação recursal.